Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007138-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS - CPF: 319.821.298-75 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO – COMPRAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com termo de recebimento do cartão de crédito, as cobranças decorrentes de compra realizada constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007138-14.2020.8.11.0003

APELANTE:

MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
“não SOLICITOU E NEM REALIZOU pedido de emissão de cartão de crédito, até porque, trata-se de uma compra de pequena quantia, o que certamente a Recorrente conseguiria realizar, sem a necessidade em utilizar um cartão de crédito para unicamente uma compra online no valor de R$ 15 reais (quinze reis)”
(sic).

Assevera que
“a
Apelante estava sofrendo injustamente os transtornos advindos da cobrança indevida, isto é, sofreu constrangimentos e aborrecimentos pela imputação de dívida que nem ao menos solicitou a emissão, muito menos fez uso do mesmo
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, nos termos da exordial.

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 143547665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização
ajuizada
por
MARIA HELENA RODRIGUES DE MORAES SANTOS

em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em suma, que vem sofrendo cobranças indevidas referente a dívida de cartão de crédito, em que
afirma que jamais firmou qualquer contrato de cartão de crédito com o banco requerido e que dele não se utilizou.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que o banco apelado agiu de forma abusiva, e para tanto, discorre que jamais
teve a intenção de contratar o cartão de crédito e que não reconhece a dívida pela qual vem sendo cobrada,
razão pela qual pugna pel
a declaração de inexistência do débito cobrado pelo réu, bem como a condenação do mesmo ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade das cobranças.

Pois bem. Inicialmente, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante,
bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste
(Id 142905161)
,
intitulado “
Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente e conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física
”,
assinatura essa
idêntica
à aposta na procuração, bem como nos documentos pessoais da autora, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

De mais a mais, consta do aludido contrato a adesão por escrito ao Cartão de Crédito Ourocard Visa, e ainda que houve efetivo recebimento do plástico pela autora na data de
05/12/2016
, conforme
termo de recebimento de cartão devidamente assinado pela mesma
(Id 142905160).

Por outro lado, no tocante a tese da apelante de que não reconhece a compra realizada em 22/04/2019, através do Mercado Pago, no valor de R$15,00 (quinze reais), não há nada nos autos que confirme suas alegações. Muito pelo contrário, já que as provas constantes dos autos dão conta de que a parte requerida comprovou sua efetiva utilização, ao passo que a autora, em sede de impugnação, apenas contestou a referida compra, sem nada trazer em complemento a comprovar qualquer irregular. Ademais, o contrato prevê em sua cláusula 11.1 que a contestação da fatura deve ser realizada em até noventa dias do seu vencimento, sob pena de reconhecimento da exatidão da fatura.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos cobrados, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito.

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES – LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traga alguma utilidade do ponto de vista prático.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1005851-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
”
(N.U 1002577-08.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Dessa forma, restando comprovada a legitimidade da contratação e da cobrança objeto do litígio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022